Tribunal: STF
Processo: RHC 254588
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonatas da Silva Venancio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 968.085/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito e, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, com as agravantes do art. 61, I e II, alíneas e e f, e na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, termos em que denunciado. 



    Neste recurso (edoc. 55), defesa alega a ausência de fundamentação concreta para prisão preventiva, destacando que a vítima nunca requereu a imposição de medidas protetivas de urgência, tampouco pediu a prisão do paciente, e fez declaração em cartório informando que não quer continuar com o processo e deseja passar natal com seu marido e filho.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA DE QUE SE RECONCILIOU COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula (AgRg no HC n. 742.131/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022). 2. Em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior impetração dos HC n. 962.269/MG, HC n. 962270/MG e HC n. 965.672/MG. Esses três habeas corpus têm a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e estão vinculados à mesma Ação Penal n. 0016192-83.2024.8.13.0016. E, ainda, o HC n. 962.270/MG impugna o mesmo acórdão combatido nestes autos. Assim, é nítida a insistência da defesa na reiteração do pedido. 3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019). 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (edoc. 50)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No que se refere à manutenção da prisão preventiva, não diviso ilegalidade flagrante, pois, ainda que a vítima tenha afirmado que não tem interesse na continuidade do processo e na manutenção da prisão cautelar do paciente, ora agravante, já que com ele formalizou união estável, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019 – grifo nosso). Ainda, nesse sentido: AgRg no HC n. 768.265/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/12/2022. 



    Com efeito, da leitura dos autos, observa-se a gravidade concreta da conduta, que consistiu em chutes e socos por todo o corpo da vítima, além de puxões de cabelo e xingamentos orais, tudo isso na frente do filho da ofendida, que clamava para que o paciente cessasse com as agressões (fls. 23/24).



    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental, ao qual nego provimento”. (edoc. 50, p. 3-4, grifamos)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso concreto (chutes e socos por todo o corpo da vítima, além de puxões de cabelo e xingamentos orais, tudo isso na frente do filho da ofendida).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente